Tribunal: TJMT
Processo: 1034582-10.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034582-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL
–
REEXAME NECESSÁRIO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AFASTADA- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO - IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ANULAÇÃO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO
-
INDENIZAÇÃO DOS VALORES NÃO PERCEBIDOS DURANTE O AFASTAMENTO - VERBAS DEVIDAS
–
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- NÃO CABIMENTO
- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1-Conforme o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, "o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída" (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).

2-O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido processo legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si.

3-Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

4-Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário c/c Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação ordinária de indenização por danos morais e materiais c/ tutela de urgência proposta por JEFERSON SILVA CORREA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município requerido ao:

a) pagamento das verbas remuneratórias no período de 02/05/2011 à 18/07/2016 referente ao cargo que foi reintegrado de Técnico em Administração Escolar, com as demais vantagens pessoais, férias acrescido de 1/3 proporcionais, décimo terceiro salário, acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE;

b) à reparação pelo dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária computada a partir do arbitramento e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

Ainda condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2º do CPC, e, deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ter sucumbido em parte mínima do pedido, na forma do artigo 86, parágrafo único do CPC. (Id.72524483).

O apelante primeiramente combate quanto o deferimento do benefício da Justiça gratuita, alegando que o apelado não o faz jus, afirmando que percebe um valor considerável, em valor superior a 05 (cinco) salários mínimos.

No mérito, argumenta quanto a impossibilidade de indenizar pelo período de afastamento, já que que a destituição do cargo de Secretário Escolar ocorreu em razão da impossibilidade de acumulação de cargos públicos, inexistindo qualquer valor devido quanto ao exercício do cargo de secretário.

Argumenta ainda quanto a impossibilidade de pagamento integral dos vencimentos não percebidos durante o período de 27/11/2009 à 31/03/2010 referente a destituição do Cargo de Secretário, uma vez que o ato de reintegrou deixou clarividente que não seria reintegrado ao cargo, nos termos do artigo 183, § 12º da LCM 93/2003, alegando ainda incorrer em enriquecimento sem causa, posto que não houvera contraprestação laborativa quanto ao período perseguido.

Requer também a improcedência ao pagamento de indenização em favor do recorrido, haja vista a inexistência de dano moral e comprovação do nexo causal, e, subsidiariamente pugna pela minoração do valor arbitrado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença quanto a aplicação dos honorários advocatícios, culminando na aplicação do “caput” do artigo 86 do CPC. (Id. 72524485)

O apelado não apresentou as contrarrazões. (Id. 72524488).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id n. 73535957, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá pugna, preliminarmente, pela revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor, sustentando, para tanto, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da benesse processual.

Sem razão.

Como cediço, a condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, o magistrado singular
entendeu que os documentos carreados aos autos demonstraram, de forma satisfatória, que o autor se encontrava incapacitado de arcar com as despesas do processo, razão pela qual deferiu a justiça gratuita.

Assim, pretendendo o contrário, competia o Município Apelante apresentar provas capazes de demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, uma vez que, neste caso, o ônus da prova é do impugnante, a quem cumpre indicar os motivos ensejadores do indeferimento da benesse processual, o que inocorreu.

Portanto, não havendo prova em sentido contrário, é de rigor a manutenção do deferimento da justiça gratuita, conferido em primeiro grau de jurisdição.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Reexame Necessário c/c Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação ordinária de indenização por danos morais e materiais c/ tutela de urgência proposta por JEFERSON SILVA CORREA em face do apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município requerido ao: * pagamento das verbas remuneratórias no período de 02/05/2011 à 18/07/2016 referente ao cargo que foi reintegrado de Técnico em Administração Escolar, com as demais vantagens pessoais, férias acrescido de 1/3 proporcionais, décimo terceiro salário, acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE;* à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária computada a partir do arbitramento e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

Ainda condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2º do CPC, e, deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ter sucumbido em parte mínima do pedido, na forma do artigo 86, parágrafo único do CPC. (Id.72524483).

Pois bem. O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O apelado narra na inicial que ingressou na Prefeitura Municipal de Cuiabá através de concurso público nomeado com posse e exercício em 01/02/2000 no cargo de Técnico em Administração Escolar pela Secretaria Municipal de Educação sob o Regime Estatutário nos moldes da Lei Complementar nº 220/2010.

Narra que exerceu o cargo de Secretário Escolar, sendo este, privativo aos ocupantes do Cargo de Técnico em Administração Escolar (efetivo), designado por Gestão Democrática por período 3 (três) anos, admitida sucessivas reconduções, condicionada a

avaliação de desempenho, conforme prescrito nos Artigos 115 à 132 da LEI Nº 5.956 DE 26 DE JUNHO DE 2015.

Esclarece que após 11 (onze) anos de exercício no cargo de Técnico Administração Escolar e 5 (cinco) anos no cargo de Secretário Escolar foi submetido a uma Sindicância Administrativo para apurar uma suposta irregularidade funcional na Escola Municipal Silva Freire.

Desse modo, na conclusão da Sindicância concluiu pela irregularidade de acumulo irregular de cargos públicos, sendo penalizado com a Destituição do Cargo de Secretário Escolar e após isso foi encaminhado para Corregedoria Geral do Município, para a Abertura de Processo Administrativo - PAD e consequentemente penalizado com a demissão do cargo de Técnico em Administração Escolar, conforme Portaria de Destituição nº 182/GS/SME/2009 e Ato GP Nº 372/2011.

Além disso, narra que ficou 5 (cinco) anos afastado ilegalmente do cargo público que fora demitido e após esse período por iniciativa do próprio, requereu Revisão de Processo Administrativo Disciplinar, com consequente procedência, e tornar sem efeitos o Ato de demissão por não ter oportunizado o direito de escolha por um dos cargos público, formalizado através do ATO GP Nº 973/2016 publicado no diário oficial de contas em 22/08/2016 que em seu conteúdo deixa patente a procedência da Revisão para tornar sem efeitos o ATO GP nº372/2011 que demitiu o Autor sem, no entanto especificar os direitos no período em que o mesmo ficou afastado ilegalmente após invalidação por decisão administrativa com efeitos ex tunc, conforme publicação em diário oficial.

Em razão disso, requer a reparação do danos materiais e morais causados, ressarcindo as vantagens no período de 02/05/2011 à 18/07/2016 5 anos; um mês e 15 dias, período este em que esteve afastado ilegalmente conforme data do ato de demissão ilegal e o ato de reintegração de posse , bem como o de Secretário Escolar.

Passo a análise da remessa necessária e recurso de apelação conjuntamente.

Analisando os autos, depreende-se que a parte autora foi destituída do cargo de Secretário Escolar no dia 27/11/2009 (id. 10688073), demitido por acúmulo ilegal do cargo no dia 02/05/2011 (id. 10688085) e reintegrado em 18/07/2016, conforme o ato 973/2016 que julgou procedente o pedido de revisão nº 062/2015 (Id. 10688095).

Tais fatos são incontroversos e não foram impugnados.

O que se discute é quanto a possibilidade do apelado ser indenizado moralmente pela demissão e a receber pelo tempo que ficou afastado de suas atividades.

É cediço que o servidor público que for reintegrado em razão da anulação do ato tem direito à indenização referente aos vencimentos devidos relativamente ao período compreendido entre a exoneração e sua reintegração, cujo prazo prescricional tem início a partir do trânsito em julgado da decisão que, reconhecendo a ilegalidade do ato da administração, anula o ato exoneratório, entendimento este pacífico no Superior Tribunal de Justiça.

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que para que o Apelado faça jus à indenização por danos morais, necessário que haja demonstração nos autos situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico do mesmo, ou seja, há a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade, o que definitivamente não restou evidenciado nos autos.

A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBICO REINTEGRADO AO CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO:
A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, POR SI SÓ, AINDA QUE SEJA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, NÃO É ATO A ENSEJAR DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL, PSIQUÍCO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa ante a ocorrência de julgamento antecipado da lide.2. De acordo com as normas processuais e regras procedimentais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.4. Mérito.5. A questão do processo administrativo sofrido pelo servidor, sua reintegração, abusividade na demissão, etc... restou superada por meio de outra ação judicial, a qual foi julgada, inclusive, em sede recursal.6.
O ponto central do presente feito é saber se o servidor público, após ser reintegrado ao cargo público após decisão judicial, faz jus à indenização por danos morais. Para que o Apelante faça jus à indenização por danos morais, necessário que haja comprovação nos autos situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico, ou seja, há a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade, o que definitivamente não restou evidenciado nos autos.7. A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito. Ademais, insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelante não se deu por abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a conduta do servidor.
8. Recurso de Apelação desprovido.(N.U 0000770-42.2014.8.11.0059, RAC 134011/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, publicado no DJE 10/12/2018).

Insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelado não se deu por abusividade da punição, mas, sim, pelo fato do processo administrativo disciplinar
não ter respeitado as normas legais, ou seja, não foi objeto de discussão na presente ação.

DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS SALARIOS

Constatada a nulidade do processo administrativo disciplinar e do ato de demissão do autor, não resta dúvida quanto ao seu direito à imediata reintegração no cargo anteriormente ocupado, bem como ao recebimento dos valores correspondentes aos vencimentos pretéritos, devendo ser mantida a sentença.

Nesse ponto, destaco que,
uma vez reconhecida a nulidade da demissão do servidor, e determinada sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, resta claro seu direito aos vencimentos e vantagens referentes ao período em que ficou ilegalmente afastado do cargo.

Ademais, ao contrário do que entende o Município, não há como falar em enriquecimento sem causa, posto que ele próprio deve se responsabilizar pelas irregularidades ocorridas no processo administrativo disciplinar que culminou na demissão ilegal da servidora.

Vale ainda ressaltar que a determinação de pagamento estabelecida na sentença não viola os princípios da razoabilidade, da moralidade, da supremacia do interesse público ou da impessoalidade, mas apenas compensa o particular por ter sido ilegalmente demitido e permanecido afastado do cargo.

Na verdade, a medida compensatória deferida ao autor representa mera consequência do descumprimento, pela Administração, de outro princípio a que está submetida, qual seja, o princípio da legalidade, considerando que o processo administrativo disciplinar, que culminou na demissão do servidor, não observou as garantias legais.

A título de exemplo cito os julgados a seguir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO - IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ANULAÇÃO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - INDENIZAÇÃO DOS VALORES NÃO PERCEBIDOS DURANTE O AFASTAMENTO - VERBAS DEVIDAS (...). - Constatado que a demissão de servidor público foi oriunda de processo administrativo disciplinar irregular, com violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, avista-se nulidade no ato de aplicação da penalidade. - Reconhecida a nulidade da demissão do servidor, e determinada sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, resta claro seu direito aos vencimentos e vantagens referentes ao período em que ficou ilegalmente afastado do cargo. (...).” (TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0080.08.011588-6/001, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Moreira Diniz, DJe 27/01/2016).

“AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR DE RELIGIÃO - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE - REINTEGRAÇÃO DEVIDA (...). 1. Somente por meio de processo administrativo é possível a aplicação de penalidade ao servidor público, mormente, a exoneração, garantindo-lhe a ampla defesa e o contraditório. 2. É nulo o ato de exoneração do servidor público, em razão de alegada acumulação ilegal de cargos, se não apresentado o devido processo administrativo. 3. O servidor público exonerado do cargo por ato administrativo cuja ilegalidade foi reconhecida por decisão judicial, com a consequente reintegração, faz jus à indenização dos valores dos vencimentos de que foi privado no período em que permaneceu afastado do cargo. (...).” (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0400.12.002368-6/001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Messias Junior, DJe 16/10/2015).

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

DOS HONORÁRIOS

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, mantendo suspensa a exigibilidade em relação à parte Autora/Apelada por ser beneficiária da assistência judiciária.

Com essas considerações, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso Do Município de Cuiabá
para julgar
improcedente o pedido de indenização por dano moral
, redistribuindo o ônus sucumbencial de forma recíproca em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, ficando suspensa a exigibilidade com relação à parte Apelada, por ser beneficiária da justiça gratuita, e em reexame retifico parcialmente a sentença nos termos do parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021